Tribunal: STF
Processo: Rcl 69891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ARTS 6º, § 2º, E 82-A, DA LEI Nº 11.101, DE 2005: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Francisco Lourenço Faulhaber Bastos Tigre, contra acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020838-17.2017.5.04.0103, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objeto do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, o Tribunal Regional manteve sentença, em sede de execução trabalhista, que homologou a limitação temporária de tramitação de crédito trabalhista, da parte ora beneficiária, “a dois anos no Juízo Falimentar, bem como ratificou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido pelo MM. Juízo de primeiro grau”. Destaca que essas medidas ocorreram sem a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 6º, § 2º, e 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005.

    3. Sustenta a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a questão, por força de disposição expressa contida no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência).

    4. Ressalta que o Juízo da 3ª Vara de Pelotas/RS inovou ao criar “uma hipótese em que, caso o autor do crédito não lograsse êxito em executá-lo no âmbito do juízo falimentar, o processo poderia ser executado na Justiça do Trabalho”. 
 
    5. Alega que o Tribunal reclamado, para escapar dos ditames do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, mas afastou sua incidência, sob o argumento de que, não obstante o disposto na referida regra, a declaração de competência da Justiça do Trabalho não viola a mencionada lei, tampouco implica exercício indevido de atribuições do juízo falimentar.
 
    6. Consigna que a leitura do acórdão reclamado revela que não houve interpretação restritiva ou extensiva do dispositivo. Aduz que o que de fato ocorreu foi o claro e inequívoco afastamento da incidência de lei devido ao entendimento da Turma julgadora.
 
    7. Argumenta que o ato impugnado assume indisfarçável e aberta contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, servindo-se do subterfúgio de alegar que a análise é feita apenas sob o ponto de vista da jurisprudência do TST, quando, na realidade, simplesmente nega aplicação ao texto da lei.

    8. Informa que, sequencialmente, interpôs recurso de revista, respectivo agravo de instrumento, embargos de declaração e interpôs agravo interno no recurso de revista, pendente de julgamento.
 
    9. Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão impugnado, até julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
É o relatório.
 
Decido. 

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor: 

E. 10 (SV): “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    14. O acórdão dito como violador foi proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio do qual se deu parcial provimento ao agravo de petição interposto pelo ora reclamante, impondo-se a transcrição dos seguintes trechos (e-doc. 8, p. 7-8; grifos e destaques do original):
 
“VERTI CAPITAL. AGRAVO DE PETIÇÃO DO SÓCIO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. CABIMENTO. Ainda que a reforma trabalhista introduzida pela lei n.º 13.467/2017 tenha ressuscitado a discussão a propósito da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e pressupostos para responsabilização dos sócios das sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tal análise se distingue daquela inerente às entidades que compõem o grupo econômico, sendo certo que o arcabouço legislativo em torno da questão, hoje não limitado às relações trabalhistas, evidencia a consagração da responsabilização subsidiária do sócio da executada de maneira ampla e independentemente de sua participação na gestão societária. E, em se tratando de crédito trabalhista, a redação do art. 10-A introduzida à CLT pela lei n.º 13.467/2017, afastou qualquer dúvida a respeito da responsabilidade subsidiaria quando inclusive estabelece benefício de ordem em que ‘os sócios atuais’, estão listados logo após a ‘empresa devedora’, e inclui a ‘fraude’ agora como elemento caracterizador da solidariedade. Assim, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica na seara trabalhista e bem assim o direcionamento da execução em face do patrimônio de seus sócios, basta a mera insolvência da empresa, prescindindo o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Caso em que caso o conjunto probatório evidencia a impossibilidade do prosseguimento da execução contra a sociedade devedora principal, sendo plenamente viável o redirecionamento da execução contra seus sócios, notadamente aquele que manteve tal condição no período de julho de 2014 a maio de 2018 assumindo integral responsabilidade sobre o passivo trabalhista existente nos termos da OJ 59 desta Seção Especializada em Execução. Agravo de petição a que se nega provimento.
(...)
ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO FRANCISCO L. F. B. T. para, nos termos do decidido pelo STF no julgamento da ADC 58 e ADC 59, determinar a retificação da conta quanto aos critérios de correção monetária do débito, com a adoção da SELIC (nesta já englobados os juros de mora), ressalvados os pagamentos já realizados.”

    15. Em que pesem os argumentos lançados na exordial desta reclamação, compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos indicados como inobservados, nem mesmo de forma velada. Houve, sim, com base no exame fático-probatório do caso, a aplicação do art. 2º, § 2º; do art. 10-A; e do art. 448-A, todos da CLT, no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da empresa Verti S.A., cujo quadro societário o reclamante compõe, ante a conclusão de que faria parte do mesmo grupo econômico da devedora principal (Drogaria Mais Econômica S/A), em recuperação judicial.

    16. Com efeito, a análise dos autos evidencia que o reclamante teve seu patrimônio atingido por medidas constritivas, mediante desconsideração da personalidade jurídica da empresa Verti Capital S.A., declarada, pelo juízo da execução, responsável solidária pelos débitos trabalhistas devidos por empresa com a qual mantinha grupo econômico e cuja falência foi decretada. Não houve, portanto, desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (Drogaria Mais Econômica S/A.), tendo o Juízo de origem consignado, inclusive, no tocante à Verti Capital S.A., que, “em relação aos sócios a matéria será examinada caso frustrada a tentativa de execução contra a empresa que foi integrante do grupo econômico (Brasil Pharma)” (e-doc. 5, p. 230).

    17. Observa-se, nesse contexto, que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência dos arts. 6º, § 2º, e 82-A, da Lei nº 11.101, de 2005, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República).

    18. Ainda que se entendesse juridicamente equivocada a não aplicação dos aludidos dispositivos ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.

    19. Por outro lado, consoante cuidadosamente detalhado, percebe-se ter havido a aplicação, resultante de devido processo interpretativo, das normas jurídicas consubstanciadas nos arts. 2º, § 2º, 10-A e 448-A, da CLT, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.

    20. Entretanto, como referido anteriormente, não é no estreito âmbito de uma reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. O reconhecimento de que a sucessão empresarial e a caracterização de grupo econômico tornaria a empresa Verti Capital S.A. solidariamente responsável pelas dívidas trabalhistas da sociedade falida, autorizando a imputação de responsabilidade aos seus sócios, após desconsiderada sua personalidade jurídica, não implica, por si só, alegado afastamento dos dispositivos da Lei nº 11.101, de 2005, já apontados. 
 
21. O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em erronia (error in judicando), ao argumento de que a interpretação jurídica adotada, à luz dos fatos levados à cognição judicial, deveria ensejar conclusão diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, não se prestando a reclamação.
 
22. Destaco que, em caso sob os mesmos contornos, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm assentado a ausência de violação ao multicitado verbete vinculante. Vejamos:
 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.813-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

23. Nesse sentido, registro recentes decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo, basicamente, a mesma argumentação, as quais seguiram a linha ora adotada: Rcl nº 51.811/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022); Rcl nº 51.812/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2022, p. 16/03/2022); e Rcl nº 51.815/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022).
 
24. Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório. Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).
  
25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator